Tribunal: TJSP
Processo: 2055493-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
r 105/2001. E, pelo que se extrai do referido dispositivo legal, o ato ilícito praticado a permitir a quebra do sigilo deve ser, a princípio, de natureza penal, tendo em vista que ele é assegurado constitucionalmente pelo art. 5o, XII, da Constituição Federal. Decisão reformada apenas para autorizar a expedição de ofício à CENSEC, mantendo-se inalterados seus demais termos. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2055493-54.2025.8.26.0000; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2025; Data de Registro: 15/03/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Emílio Migliano Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2025

Data de publicação:

15/03/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pretensão do banco agravante de obter pela via recursal a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhado (CENSEC), ao Detran e a obtenção de extratos de movimentação financeira dos executados do início da execução até a presente data. Inconformismo que deve prosperar em parte. 1.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pretensão do banco agravante de obter pela via recursal a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhado (CENSEC), ao Detran e a obtenção de extratos de movimentação financeira dos executados do início da execução até a presente data. Inconformismo que deve prosperar em parte. 1. CENSEC. Possibilidade. Execução que se dá no interesse da exequente. Recorrente que se utilizou de diversos atos executórios, respeitando a ordem de preferência legal, a fim de reaver seu crédito, porém, não obteve êxito. Diligência pretendidas pelo agravante que atende a utilidade e efetividade do processo de execução. 2. Ofício ao Detran para que referido órgão informe todas as transações de veículos em envolvendo os executados. Inviabilidade. Ausência de elementos que demonstrem que os executados possuem veículos em seus nomes, bem como não há demonstração de que haja indício de fraude contra credores ou à execução. 3. Obtenção de extratos bancários dos executados é medida que viola o sigilo bancário. Hipótese dos autos não contemplada nas exceções do § 4o, do art. 1o, da Lei complementar 105/2001. E, pelo que se extrai do referido dispositivo legal, o ato ilícito praticado a permitir a quebra do sigilo deve ser, a princípio, de natureza penal, tendo em vista que ele é assegurado constitucionalmente pelo art. 5o, XII, da Constituição Federal. Decisão reformada apenas para autorizar a expedição de ofício à CENSEC, mantendo-se inalterados seus demais termos. RECURSO PROVIDO EM PARTE.